Tribunal: CARF
Processo: 19515.008171/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008171/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.210 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
MARCIO SOCORRO POLLET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:2003,2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS.
É de se indeferir pedido de oitiva de testemunhas, em vista de inexistência de
previsão legal neste sentido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008171/2008-71
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.008171/2008-71, em face do acórdão no 1644.219 (fls. 955/983), julgado pela 17a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPI), em sessão
realizada em 27 de fevereiro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 432/436,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls.
416/428
e
dos
demonstrativos de fls. 429/431, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
s anos calendário de 2003 e 2004, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 377.200,05, composto de:

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 434/436, a exigência
decorreu de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
No referido Termo de Verificação Fiscal, às fls. 416/428, foi relatado o
desenvolvimento da ação fiscal, sintetizado a seguir:
Regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos, o fiscalizado
apresentou cópias dos extratos referentes às contas mantidas nos Bancos CITIBANK,
UNIBANCO e ABN AMRO REAL, mediante os quais foi elaborada "Planilha de
DEPÓSITOS" enviada anexa a Termo de Intimação Fiscal, em que foi intimado a
comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, a origem e natureza dos depósitos/créditos bancários efetuados nas
contas mantidas naqueles bancos, apresentando o fiscalizado alegações e justificações
sobre a natureza dos depósitos relacionados relativas aos anos-calendário de 2003 e
2004.
ANO-CALENDÁRIO 2003
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

Da análise foram considerados como DEPÓSITOS DE ORIGEM JUSTIFICADA,
conforme itens a seguir:
a) Os depósitos na conta corrente, do Banco CITIBANK relacionados em tabela à fl.
417, são recursos com origem justificada, uma vez que o fiscalizado procedeu à venda
de seu imóvel, terreno, quadra 17, condomínio AlfaPlus - Barueri, no valor total de R$
200.000,00, sendo recebido R$ 40.000,00 em 23/05/2003 e o restante em 04 (quatro)
parcelas mensais e sucessivas de R$ 40.000,00, conforme cópia do Contrato Particular
de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e Outras Avencas, figurando como
comprador o sr. Paulo César dos Santos, CPF 664.986.788¬87.
b) O depósito efetuado na conta corrente 820123-2 mantida junto ao Banco
UNIBANCO, relacionado à fl. 417, tendo em vista que o Sr. Marcio apresentou Recibo
de Indenização de Sinistro - Auto emitido pelo Bradesco Seguros, onde consta como
segurado o Sr. Márcio e como proprietário do veículo a Sra. Adriene de Oliveira
Camillo (esposa), juntamente com a cópia do cheque emitido pelo Bradesco Seguros.
c) Os depósitos efetuados na conta corrente 63029430 mantida junto ao Banco
CITIBANK, relacionados em tabela à fl. 418, referem-se a devoluções de despesas com
terceiros, sendo posteriormente reembolsados a advogada Kenia Maciel Lacerda
conforme justificativas e recibo apresentado. Ressalte-se que a justificativa foi aceita
uma vez que o próprio extrato bancário do fiscalizado faz prova a seu favor, pois
verificamos que após o acolhimento de cada depósito, há a emissão de cheque de
idêntico valor nas datas de 14/04/2003, 12/08/2003, 11/09/2003 e 13/10/2003.
d) Os depósitos efetuados na conta corrente 63029430 mantida junto ao Banco
CITIBANK, relacionados à fl. 418, referem-se a reembolsos de despesas com terceiros
(conserto de carro) conforme justificativas e recibo apresentado. Ressalte-se que a
justificativa foi aceita uma vez que utilizamos o próprio extrato bancário do fiscalizado
para fazer prova a seu favor, pois verificamos que há relativa correspondência de
valores e datas dos cheques emitidos e dos depósitos acolhidos, com exceção de
07/2003, onde há uma pequena diferença de R$ 50,00, o que não inviabiliza a
conclusão.
A seguir, os depósitos para os quais as alegações apresentadas não foram aceitas por
esta fiscalização:
a) O contribuinte alega que os depósitos nos Bancos CITIBANK e UNIBANCO,
relacionados à fl. 419, correspondem a "RENDAS", contudo, além de não
especificar a natureza das referidas rendas, também não apresentou comprovação
documental da alegação.
b) O contribuinte alega que os depósitos nos Bancos CITIBANK e UNIBANCO,
relacionados à fl. 420, são pagamentos efetuados pela LBV Legião Da Boa
Vontade, CNPJ 33.915.604/0001¬17, para ressarcir o escritório Pollet Advogados
Associados da "Antecipação de despesas de viagens e de devolução de despesas e
custas processuais" decorrentes da prestação de serviços advocatícios. Para tanto,
apresenta declaração da LBV, onde informa que esta última pagou ao escritório
Pollet Advogados Associados, a importância de R$ 35.902,30 e muitos outros
valores a título de ressarcimento de despesas.
Esta declaração não faz menção a depósitos na conta do fiscalizado e nem o fiscalizado
comprova que efetuou gastos que deveriam ser reembolsados pelo escritório, e nem que
repassou tais ressarcimentos ao escritório. Dessa forma, tal documento não será aceito
para justificar os depósitos. Também, não provou por qualquer meio de escrituração
(Livros Razão ou Caixa do escritório Pollet), que os referidos depósitos em sua conta se
referem a reembolsos de despesas que a princípio foram suportados por si próprio ou
pelo seu escritório.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

c) O contribuinte alega que os depósitos no Banco UNIBANCO, relacionados à fl. 421,
correspondem à venda do veículo Ford Explorer, porém, além de não apresentar
qualquer documento comprovando a venda do veículo, também, não especificou em sua
declaração de bens o nome do adquirente, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, a
data e o valor da alienação de conforme determinações contidas no item 3 do Manual de
Preenchimento, pág. 44, inviabilizando qualquer meio de pesquisas aos nossos sistemas.
d) O contribuinte alega que o depósito no Banco CITIBANK, relacionado à fl. 421,
corresponde a devolução de empréstimo feito em 2002 e 2003 ao Sr. "Francisco Neves",
porém, não será aceita tal alegação uma vez que o fiscalizado não apresentou a prova
documental de cada remessa ao Sr. Francisco e também, não comprova que o valor
recebido foi depositado pelo Sr. Francisco ou por sua empresa e nem é trazido o nome
dessa empresa.
e) O contribuinte alega que o depósito no Banco CITIBANK, relacionado à fl. 421,
corresponde a devolução de empréstimo feito em 10/10/2002 ao Sr. Lúcio Carvalho
Costa, porém, não será aceita tal alegação, uma vez que, além do fiscalizado não ter
apresentado a prova documental da remessa de R$ 80.900,00, constante no contrato de
mútuo entre as partes, não registrou o empréstimo concedido em sua declaração de
bens. Além disso, não comprova que o depósito fora efetuado por Lúcio Carvalho
Costa.
Excluídos os depósitos de origem comprovada de acordo com os documentos
apresentados e considerados pela fiscalização, foram elaboradas planilhas detalhadas
dos depósitos restantes do ano calendário de 2003 e cuja origem não foram
comprovadas, conforme Quadro Resumo à fl. 422.
ANO¬CALENDÁRIO 2004
Da análise foram considerados como DEPÓSITOS DE ORIGEM JUSTIFICADA,
conforme item a seguir:
Os depósitos na conta corrente, do Banco UNIBANCO relacionados na tabela às fls.
422/423, são recursos com origem justificada, uma vez que o fiscalizado alega que eles
são "parte dos R$ 50.000,00 guardados em 2003". Tal alegação será aceita, uma vez que
consta em sua declaração de bens do ano calendário de 2003 o registro de dinheiro em
espécie no montante de R$ 50.000,00.
A seguir, os depósitos para os quais as alegações apresentadas não foram aceitas por
esta fiscalização:
a) O contribuinte alega que os depósitos nos Bancos CITIBANK e UNIBANCO,
relacionados às fls. 423/424, correspondem a "RENDAS", contudo, além de não
especificar a natureza das referidas rendas, também não apresentou comprovação
documental da alegação.
b) O contribuinte alega que os depósitos no Banco UNIBANCO, relacionados à fl. 424,
correspondem a "Renda Ou Despesas De Adriane Camillo Pollet", porém, não apresenta
qualquer documentação comprovando essa argumentação e quais foram os depositantes,
de maneira que a sua alegação não será aceita.
c) O contribuinte alega que os depósitos no Banco CITIBANK, relacionados à fl. 425,
são "Devoluções De Custas E Despesas Realizadas Em Favor Da Legião Da Boa
Vontade Para Pollet Advogados Associados". Para tanto, apresenta relatório de
despesas, as quais contém inúmeros documentos, supostamente relativos a LBV, porém,
os mesmos relatórios apresentam valores e datas que não guardam nenhuma
coincidência de datas e valores com os depósitos a seguir, não se fazendo a prova do
alegado, reembolso de despesas. Também, o fiscalizado não comprova que efetuou
gastos que deveriam ser reembolsados pelo escritório, e nem que repassou tais
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

ressarcimentos ao escritório. Dessa forma, toda a documentação apresentada não será
aceita para justificar os depósitos. Também, não provou por qualquer meio de
escrituração (Livros Razão ou Caixa do escritório Pollet), que os referidos depósitos em
sua conta se referem a reembolsos de despesas que a princípio foram suportados por si
próprio ou pelo seu escritório.
d) O contribuinte alega que os depósitos no Banco CITIBANK, relacionados à fl. 425,
são "Parte Dos Honorários Pagos Pela Legião Da Boa Vontade Para Pollet Advogados
Associados", contudo, essa alegação não será aceita uma vez que os documentos
apresentados: contrato de prestação de serviços, notas fiscais de serviços da Pollet
Advogados Associados não guardam qualquer relação de valor e data com os depósitos
efetuados em sua conta corrente. Também, não provou por qualquer meio de
escrituração (Livros Razão ou Caixa do escritório Pollet), que essas receitas ao invés de
transitarem pela conta do referido escritório, o foram na conta de sua pessoa física.
e) O contribuinte alega que os depósitos no Banco CITIBANK, relacionados à fl. 426,
são “Honorários Pagos Pelo Clube Naval Para Pollet Advogados Associados", contudo,
essa alegação não será aceita uma vez além do contrato de prestação de serviços não
coincidir com o depósito efetuado em sua conta corrente, o fiscalizado não apresentou a
nota fiscal de serviços. Também, não provou por qualquer meio de escrituração (Livros
Razão ou Caixa do escritório Pollet), que essas receitas ao invés de transitarem pela
conta do referido escritório, o foram na conta de sua pessoa física.
f) O contribuinte alega que os depósitos no Banco CITIBANK, relacionados à fl. 426,
correspondem a "Devolução De Empréstimo Realizado A Ronaldo Aires Viana" porém,
não será aceita tal alegação, uma vez que o fiscalizado não apresentou a prova
documental da remessa de R$ 70.000,00, constante na sua justificativa. Além disso, não
comprova que os depósitos foram efetuados por Ronaldo Aires Viana.
Excluídos os depósitos de origem comprovada de acordo com os documentos
apresentados e considerados pela fiscalização, foram elaboradas planilhas detalhadas
dos depósitos restantes do ano calendário de 2004 e cuja origem não foi comprovada,
conforme Quadro Resumo às fls. 426/427.
Portanto, ficam caracterizados como omissão de rendimentos os valores mensais
depositados em contas do contribuinte consolidados no quadro à fl. 427.
Desta forma, e sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória,
foi constituído o crédito tributário exigível, mediante o competente Auto de Infração, do
qual este Termo e seus anexos fazem parte, referente à omissão de rendimentos, nos
anos calendário 2003, 2004, correspondentes a depósitos efetuados em contas mantidas
em instituições financeiras, cuja origem e natureza não foram comprovadas, nos termos
do art. 42 da Lei n° 9.430/96, art. 4o da Lei 9.481/97, acréscimos do art. 58 da Lei
10.637/02, Instrução Normativa SRF n° 246/02 e art. 849 do Decreto 3000/99
(Regulamento do Imposto de Renda RIR/99), sendo que além da cobrança dos
impostos, fica o contribuinte sujeito a multa de 75% prevista no art. 44, inciso I da Lei
n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
Cientificado do lançamento por via postal em 20/12/2008 (cópia de AR à fl. 438), o
contribuinte apresentou, em 19/01/2009, a impugnação de fls. 440/495, por intermédio
de procurador (documento à fl. 863), acompanhada dos documentos de fls. 496/861, em
que, após histórico dos fatos, aduz as razões a seguir sintetizadas:
As conclusões adotadas pelo Sr. Fiscal no Termo de Verificação Fiscal que culminaram
na autuação do requerente são totalmente equivocadas, vez que desprezaram provas
idôneas que dão conta da sua mais absoluta regularidade fiscal.
Há ainda, no caso em apreço, ofensa cristalina ao princípio da verdade material, vez que
o Sr. Fiscal, no curso do processo administrativo, desprezou as informações prestadas
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

pelo requerente, não diligenciou de forma a obter informações complementares do
mesmo e não se preocupou em colher informações e provas que lhe competiam por
dever de ofício para demonstrar que as alegações do requerente não eram lídimas.
Como se não bastasse, o Auto de Infração merece ser anulado vez que o Sr. Fiscal fez
nele inserir, equivocadamente, valores que nunca entraram nas contas-correntes do
requerente, mas, mesmo assim, foram considerados na autuação, na aplicação da multa
e na correção dos valores constantes do Auto de Infração.
Os trabalhos elaborados pela fiscalização não retratam a realidade dos fatos, vez que há
nos autos justificativas lídimas que não foram consideradas pelo Sr. Fiscal, sobre as
quais passa a discorrer.
ANO-CALENDÁRIO 2003:
a) Rendas não comprovadas.
Trata-se de distribuição de lucros e dividendos de seus clientes diretos, sobre a qual já
incidiu imposto de renda.
A fiscalização não acatou os argumentos do requerente sob o entendimento de que o
mesmo não apresentou prova documental de sua alegação.
Para verificação da veracidade das alegações do requerente, bastaria que o Sr. Fiscal
procedesse à análise da declaração de imposto de renda dele ou o intimasse a apresentar
documentos complementares.
Todavia, o Sr. Fiscal escusou-se de um dever (de análise das declarações de imposto de
renda e realização de intimação para esclarecimentos), preferindo autuar o requerente
sob o argumento de que o mesmo não apresentou documentos (que sequer foram
solicitados), e, o que é pior, mesmo estando a prova cabal de regularidade fiscal à
disposição do Sr. Fiscal nos registros informatizados da Receita Federal do Brasil
(declaração de imposto de renda).
Se as rendas já foram objeto de recolhimento de imposto, está havendo cobrança de
imposto de renda em duplicidade e imposição de multa de 75% mesmo sem omissão de
rendimentos.
Portanto, o requerente não poderia ter sido autuado por esta omissão.
b) Devoluções de despesas e custas processuais decorrentes de serviços advocatícios
Para demonstrar a veracidade de suas alegações, o requerente acostou aos autos
declaração da LBV que informa o pagamento da importância de R$ 35.902,30 no ano de
2003.
Porém, essa alegação não foi aceita pela fiscalização porque, segundo o sr. fiscal, a
declaração acostada pelo requerente não faz menção a depósitos na conta do fiscalizado
e nem o fiscalizado comprova que efetuou gastos que deveriam ser reembolsados pelo
escritório.
Efetivamente o requerente não demonstrou os gastos que foram reembolsados, mas não
o fez porque os recibos foram encaminhados para seu cliente Legião da Boa Vontade
LBV após o ressarcimento das despesas.
Não se pode perder de vista que "o ônus da prova dos fatos em disputa no procedimento
administrativo não é do contribuinte, como alguns afirmam. o ônus da prova quanto aos
fatos constitutivos do direito é de quem alega" (Hugo de Brito Machado. Curso de
Direito Tributário, 29a Edição, pág. 449), razão pela qual, se o fiscal entendeu que as
razões e documentos apresentados pelo requerente foram insuficientes para demonstrar
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

a origem dos valores depositados em sua conta, deveria o mesmo ter se diligenciado de
forma a obter informações complementares.
Em outras palavras, se o Sr. Fiscal entendeu que a prova carreada pelo requerente não
dava conta que as restituições de despesas mencionadas na declaração assinada pela
Legião da Boa Vontade foram depositadas na conta corrente do fiscalizado, bastaria ao
mesmo intimar o representante legal da LBV que assinou a declaração de ressarcimento
de despesas para verificar que as alegações do requerente eram totalmente verdadeiras,
conforme autoriza o art. 9o do Decreto n° 70.235.
Em momento algum antes da autuação o Sr. Fiscal intimou o requerente para apresentar
os recibos que comprovassem os gastos que foram reembolsados ou indagou por que os
recibos não foram colacionados pelo mesmo.
Solicitou, sim, do requerente, como se o mesmo tivesse poderes para forçar seu cliente
LBV, a apresentação do Livro Contábil da referida instituição, tendo o mesmo
imediatamente informado que: "Quanto às despesas reembolsadas pelo seu cliente
Legião da Boa Vontade, o contribuinte não tem como forçar a referida entidade a lhe
fornece os seus livros fiscais, de modo que a própria fiscalização deverá se diligenciar
em busca dos referidos livros". Porém, a fiscalização não se preocupou em intimar a
referida entidade para apresentar seu livro contábil e, portanto, não obteve provas que
afastassem os argumentos do requerente de forma a validar autuação do mesmo.
Portanto, seja porque o documento apresentado pelo requerente comprova as alegações
de inexistência de omissão de rendimentos no importe de R$ 33.907,92 relatado no item
7, letra "b" do Termo de Verificação Fiscal, bem assim porque o ônus da prova compete
ao fisco e, finalmente, porque o Sr. Fiscal não apresentou nenhum documento ou prova
de que o fiscalizado omitiu rendas depositadas em suas contas, é que se impõe a
nulidade do auto de infração.
De toda sorte, o mesmo está diligenciando junto ao referido cliente no intuito de obter
os referidos recibos para que, assim, possa acostá-los aos presentes autos
oportunamente.
Ademais, para demonstrar as suas alegações, o requerente protesta, escorado no art. 16,
III do Decreto n° 70.235/72 c/c art. 39, parágrafo único da Lei 9.784/99, pela oitiva do
sr. Eugênio Natalino (representante da LBV), bem assim a juntada de documentos que
terão o condão de comprovar que os valores depositados em suas contas se referem a
ressarcimento de despesas e custas processuais do cliente Legião da Boa Vontade LBV.
c) Venda do veículo Ford Explorer
O Sr. Fiscal despreza prova robusta de que a renda de R$ 47.000,00 decorre da
alienação do veículo Ford Explorer, qual seja, a própria declaração de imposto de renda
do requerente, pelo simples fato de não ter constado na declaração os dados do
adquirente.
O ônus da prova é do Fisco! Se a fiscalização entendeu que a declaração de imposto de
renda do requerente não se revelava como prova suficiente da alienação do veículo, que
buscasse outros meios de prova como, por exemplo, a expedição de ofício ao
DETRAN¬SP.
No que tange à alegação de que o requerente não cumpriu o item 3 do Manual de
Preenchimento informando o nome do adquirente do veículo e os demais dados de
identificação do mesmo, além da referida exigência não ser determinada por Lei, o
descumprimento da referida norma infralegal não implica na conclusão de que a renda
da alienação será considerada como omitida.
d) Empréstimo para o Sr. Francisco Neves
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

Para justificar essa renda o requerente informou que a importância de R$ 65.000,00 se
tratava de empréstimo efetivado em favor do Sr. Francisco Ferreira Neves Filho,
acostando aos autos declaração do próprio favorecido.
Todavia, a fiscalização não acatou a referida justificativa, ao argumento de que não há
prova das remessas e de que o dinheiro foi restituído pelo sr. Francisco Ferreira Neves
Filho.
Mais uma vez é nítida a intenção do Sr. Fiscal em autuar o requerente sem possuir prova
que afaste as suas alegações e, o que é pior, desprezando prova documental robusta.
Se o Sr. Fiscal possuía dúvidas quanto a remessa e retorno do referido empréstimo,
deveria ter intimado o requerente a apresentar provas documentais complementares ou
ainda o Sr. Francisco Neves para que o mesmo pudesse confirmar a versão do
requerente apresentando as provas que possuía.
Se assim não procedeu, descumpriu um dever de ofício e, também, por consequência de
sua inércia, não adquiriu provas que afastassem os argumentos do requerente e, por esta
razão, a autuação pela omissão da quantia de R$ 65.000,00 deve ser cancelada.
De toda forma, o requerente protesta, nesta oportunidade, pela posterior juntada das
microfilmafiens dos cheques que demonstram o retorno dos valores relativos ao
empréstimo para sua conta.
Ainda, necessária a oitiva do Sr. feito pelo Sr. Francisco Ferreira Neves Filho para o fim
de confirmar a ocorrência do empréstimo, conforme autorizam o art. 16, III do Decreto
n° 70.235/72 c/c art. 39, parágrafo único da Lei 9.784/99, bem assim protesta pela
juntada das microfilmagens dos cheques relativos ao referido empréstimo.
e) Empréstimo efetivado em favor do Sr. Lúcio Carvalho Costa
Como justificativa, o requerente informou que a referida entrada se tratava da devolução
de empréstimo feito em 10/10/2002 em favor do Sr. Lúcio Costa, acostando ao processo
administrativo contrato particular de mútuo.
O Sr. Fiscal não acatou o referido documento ao entendimento de que não foi
apresentada prova da remessa da mencionada importância, bem como de que foi o Sr.
Lúcio Carvalho Costa quem restituiu as importâncias em favor do requerente.
A prova de remessa e retorno se vê do próprio contrato de mútuo celebrado entre as
partes; se o Sr. fiscal tinha dúvida quanto a origem do depósito, deveria ter intimado o
requerente a apresentar documentos complementares.
Se assim tivesse procedido, o requerente teria acostado aos autos as microfilmagens dos
cheques que, diga-se, já foram requeridas e serão futuramente acostadas aos presentes
autos.
Em outras palavras: se o ônus da prova é do Fisco e se o Sr. Fiscal não cumpriu
devidamente com seu papel fiscalizatório buscando provas e fatos que afastassem os
argumentos do requerente, a conclusão que se tem é que em nenhuma hipótese poderia
ter havido a autuação por omissão de rendimentos no importe de R$ 79.925,00, diante
das provas colacionadas pelo contribuinte.
O requerente protesta pela oitiva do Sr. Sérgio Costa (procurador do Sr. Lúcio Carvalho
Costa), na forma do artigo art. 16, III do Decreto n° 70.235/72 c/c art. 39, parágrafo
único da Lei 9.784/99, bem assim pela juntada das microfilmagens dos cheques
relativos ao referido empréstimo.
ANO¬CALENDÁRIO 2004:
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

a) Rendas não comprovadas
Trata-se de distribuição de lucros e dividendos de seus clientes diretos, sobre a qual já
incidiu imposto de renda.
Porém, a fiscalização não acatou os argumentos do requerente sob o entendimento de
que o mesmo não apresentou prova documental de sua alegação.
Bastaria que o Sr. Fiscal procedesse a análise da declaração de imposto de renda dele ou
o intimasse a apresentar documentos complementares.
Se as rendas já foram tributadas, estão patentes a bitributação e a imposição de multa de
75% de rendas que não foram omitidas.
b) Despesas da ex-esposa do requerente.
Justificando a referida entrada, o requerente alegou que se tratava de valores pertences
a Sra. Adriane Oliveira Camillo Pollet (sua ex-esposa), depositados em conta conjunta
que os mesmos possuíam à época.
Porém, o Sr. Fiscal não acatou as razões do requerente, que nunca poderia ter
desprezado, nem se preocupou em proceder à análise da declaração de imposto de
renda da Sra. Adriane ou intimá-la para prestar esclarecimentos nesse sentido. Se o
fiscal tinha dúvidas quanto aos rendimentos, por que não abriu fiscalização em face da
Sra. Adriane?
Não será o requerente, ex-marido da Sra. Adriane, que deverá se diligenciar de forma a
obter a declaração de imposto de renda da mesma, mas, sim, o Sr. Fiscal, por um dever
de ofício e em função do princípio da verdade material.
Como o ônus da prova é do fisco e levando-se em consideração que o Sr. Fiscal não
obteve êxito e tampouco se preocupou em obter documentos que pudessem afastar as
alegações do requerente, é que se impõe a exclusão do valor do auto de infração.
c) Devoluções de despesas e custas processuais decorrentes de serviços advocatícios.
Para demonstrar a veracidade de suas alegações, o requerente acostou aos autos vários
relatórios de despesas com os comprovantes de gastos que, somados, alcançam a cifra
de RS 28.546,09.
Todavia, as alegações do requerente e as provas que por ele foram acostadas não foram
aceitas pela fiscalização porque, segundo o sr. fiscal, os documentos apresentados não
coincidem com as datas e valores dos depósitos por ele arrolados no item 10, letra "c"
do Termo de Verificação Fiscal.
Por óbvio que a referida alegação se deu porque o Sr. Fiscal desconhece os
procedimentos de reembolso que são efetivados pelos clientes de escritórios de
advocacia, que geralmente optam por depositar valores elevados para que sejam
periodicamente descontadas as despesas mediante apresentação dos recibos até que o
saldo fique negativo e, assim, possam efetivar novos depósitos; por este motivo, seria
impossível a coincidência.
O ônus da prova é do Fisco, motivo que impunha ao fiscal o dever de diligenciar a fim
de obter informações complementares, caso entendesse que as razões e documentos
apresentados pelo requerente foram insuficientes para demonstrar a origem dos valores
depositados em sua conta.
Bastaria que o Sr. Fiscal intimasse o representante legal da LBV para averiguar se as
despesas foram arcadas pelo requerente e se a restituição das despesas se deu na conta
corrente do mesmo.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

Portanto, seja porque o documento apresentado pelo requerente comprova as alegações
de inexistência de omissão de rendimentos no importe de R$ 25.500,00, bem assim
porque o ônus da prova compete ao fisco e, finalmente, porque o Sr. Fiscal não
apresentou nenhum documento ou prova de que o fiscalizado omitiu rendas depositadas
em sua conta corrente, é que se impõe a nulidade do auto de infração.
Mais uma vez, o requerente protesta pela oitiva do sr. Eugênio Natalino, representante
da LBV.
d) Honorários advocatícios da Legião da Boa Vontade LBV
Intimado a prestar esclarecimentos, o requerente aduziu que a referida renda era
proveniente de honorários pagos pela Legião da Boa Vontade LBV, acostando aos
autos, para provar as suas alegações, contrato de prestação de serviços advocatícios e
diversas notas fiscais de serviço da Pollet Advogados Associados, que totalizam R$
292.821,00 (devidamente tributada).
Contudo, o sr. fiscal não os aceitou ao argumento de que os documentos não
guardavam relação de valor e data com os depósitos efetuados em sua conta bancária e,
também, que não havia prova de que os valores transitaram por sua conta corrente.
Mais uma vez, as razões da fiscalização para autuar o requerente não subsistem, porque
há provas robustas que demonstram a inocorrência de qualquer espécie de omissão, que
são, justamente:
- o contrato de prestação de serviços advocatícios e as notas fiscais colacionadas pelo
requerente, que demonstram a existência de honorários com imposto devidamente
recolhido; e
- as próprias entradas na conta corrente do requerente, que demonstram que as rendas
acima referidas passaram por sua conta bancária.
Ora, o requerente é dono de quase a totalidade das ações do escritório, de modo que o
dinheiro que circulou pela sua conta, mesmo sendo de propriedade do escritório, estava
inteiramente com os impostos pagos.
Se o Sr. Fiscal achou que os documentos eram impertinentes, deveria ter intimado o
requerente para apresentar documentos e razões complementares e, também, o
representante legal da Legião da Boa Vontade, não cumprindo a fiscalização o seu
papel.
Destarte, se os documentos apresentados pelo requerente comprovam as suas alegações,
se o ônus da prova compete ao fisco e se o sr. fiscal não apresentou nenhum documento
ou prova de que o fiscalizado omitiu rendas depositadas em sua conta corrente no valor
de R$ 81.927,28, é imperiosa a nulidade do auto de infração.
e) Honorários advocatícios do Clube Naval
Mais uma vez, se revela clara a desídia do Sr. Fiscal em proceder sua função
fiscalizatória, visto que, sem ter intimado o requerente a apresentar documentos
complementares, procedeu à autuação sem possuir provas.
Bastaria que houvesse a intimação do requerente para que o mesmo apresentasse a TED
efetivada pelo Clube Naval em sua conta e a saída da referida importância para a conta
do escritório, que já estão sendo providenciadas pelo requerente e, em breve, serão
acostadas aos autos do presente processo administrativo fiscal.
f)
Empréstimo em favor do Sr. Ronaldo Aires Viana
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

Como justificativa, o requerente informou que a referida quantia correspondia ao
empréstimo que concedeu em favor do sr. Ronaldo Aires Viana, acostando ao processo
administrativo declaração deste.
Porém, o Sr. Fiscal não acatou o referido documento ao entendimento de que não foi
apresentada prova da remessa da referida importância, bem como de que foi o Sr.
Ronaldo Viana quem restituiu as referidas importâncias em favor do requerente.
Como se vê, novamente, sem intimar o requerente a apresentar documentos
complementares, o Sr. Fiscal procedeu a autuação do mesmo sem demonstrar que seus
argumentos e provas eram inverídicos, o que conduz na total ilegalidade do auto de
infração.
Se o requerente tivesse sido intimado, apresentaria a remessa do dinheiro ao Sr.
Ronaldo Viana (doc. 18) e as TED's que foram feitas pelo mesmo em face do
requerente (doc. 19).
De forma reiterada, a fiscalização descumpre o seu dever de fiscalizar e intimar o
requerente a apresentar provas complementares, o que demonstra flagrante desvio de
finalidade e ofensa ao princípio da verdade material.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL:
O auto de infração deve ser anulado e o processo baixado em diligência em razão do
princípio da verdade material.
A autoridade fiscal conduziu o processo administrativo de forma totalmente alheia ao
princípio da verdade material, invertendo o ônus da prova (que é do Fisco).
Ao concluir pela autuação do requerente, a fiscalização o fez sem prova da ocorrência
de omissão de rendimentos, quando o princípio da verdade material impõe ao agente
administrativo o dever buscar as provas para que, assim, possa caracterizar determinada
conduta como ilegal e passível de autuação.
Em outras linhas, o princípio da verdade material é a busca incessante, por parte da
autoridade administrativa, da realidade dos fatos. É princípio que obriga o
administrador, na condução do processo administrativo, a ter maior sensibilidade para
as questões probatórias, investigando-as, se for o caso, de maneira direta e pessoal.
Ora, no caso em apreço, apesar do requerente ter insistentemente argumentado que não
houve qualquer espécie de omissão acostando uma série de documentos, a fiscalização
não o intimou para apresentar esclarecimentos ou documentos complementares e, o que
é pior, não diligenciou em buscar provas que pudessem caracterizar qualquer espécie de
omissão praticada pelo requerente que, frise-se, era um ônus que lhe competia.
Assim, está patente o desrespeito da verdade material.
Cita doutrina.
Houve ofensa ao princípio da verdade material vez que, antes da autuação, não houve:
a) intimação do requerente para prestar esclarecimentos ou documentos complementares;
b) intimação do representante da LBV para prestar esclarecimentos quanto ao
ressarcimento de despesas e custas realizadas em nome da LBV e pagamento de
honorários pela referida instituição;
c) intimação do representante da LBV para apresentar o Livro Contábil da referida
instituição;
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

d) requisição de informações do DETRAN quanto ao atual proprietário do veículo
"Ford Explorer";
e) intimação do Sr. Francisco Ferreira Neves Filho para prestar esclarecimentos e
apresentar documentos relativos ao empréstimo que lhe foi concedido pelo requerente;
f) intimação do Sr. Lúcio Carvalho Costa ou de seu representante legal (Sérgio Costa)
para prestar esclarecimentos acerca do contrato de mútuo celebrado entre as partes;
g) intimação/fiscalização da ex-esposa do requerente (Sra. Adriane Oliveira Camillo
Pollet) para averiguação da origem da importância de R$ 11.799,00 e análise de sua
declaração de imposto de renda.
Cita julgado do Conselho de Contribuintes.
Conclui que deve ser anulado o Auto de Infração e realizadas novas diligências a fim de
verificar, mediante a colheita de novas provas e depoimentos pela fiscalização, se houve
ou não omissão de rendimentos nos anos-calendário 2003 e 2004, visto que a atitude do
fiscal de atribuir ao requerente a responsabilidade por omissão de rendimentos
tributáveis, por meras presunções, ofende o princípio da verdade material.
DOS ERROS MATERIAIS NO AUTO DE INFRAÇÃO:
Existe mais uma nulidade intransponível que desqualifica totalmente o auto de infração,
pois o fiscal considerou como omissas rendas que não foram auferidas pelo requerente,
como segue:
a) Na planilha de conclusão relativa ao ano-calendário 2003:
- Citibank, out/2003, R$ 1.634,38;
- Unibanco, mai/2003, R$ 9.600,00.
b) Na planilha de conclusão relativa ao ano-calendário 2004:
- Unibanco, jul/2004, R$ 17.332,30.
O requerente alega que:
- com relação às entradas menores que R$ 12.000,00 ocorridas no mês de maio de 2003
no UNIBANCO, a soma dos valores constantes do Termo de Verificação Fiscal totaliza
a importância de RS 5.000,00 (uma única entrada no dia 07.05.2003, item 7, letra "a"), e
não os R$ 9.600,00 considerados pelo fiscal, em cobrança a maior de R$ 4.600,00;
- para o mês de outubro no CITIBANK, relativamente às entradas menores que R$
12.000,00, não se verifica nenhuma entrada no valor de R$ 1.634,38;
- da soma de todos os valores depositados no UNIBANCO no mês de julho de 2004, é
obtido o resultado de R$ 7.432,30, e não o valor considerado pelo Sr. Fiscal de R$
17.332,30, o que representa uma cobrança indevida de R$ 9.900,00.
Diante dessas imprecisões, justifica-se a nulidade da autuação, que considera para fins
de cobrança de imposto, aplicação de multa e correção monetária quantia que nunca
transitou pelas contas do requerente, consoante acima se demonstrou.
DO PEDIDO:
Posto isso, requer seja julgada procedente a presente impugnação, anulando-se o auto de
infração lavrado em face do requerente, vez que não está caracterizada qualquer
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

omissão de rendas nos anos-calendário 2003 e 2004, consoante provas e argumentos
apresentados pelo requerente.
Ad argumentandum e alternativamente, requer a nulidade do Auto de Infração por
ofensa ao princípio da verdade material.
Outrossim, ultrapassadas as teses acima referidas, requer a nulidade do auto de infração
pelos erros materiais acima apontados.
Ainda, protesta pela produção de provas, em especial a juntada de novos documentos e,
com base no art. 16, III do Decreto 70.235/72 c/c art. 39, parágrafo único da Lei
9.784/99, a oitiva das seguintes testemunhas que, oportunamente, comparecerão
independentemente de intimação:
- Eugênio Natalino, representante legal da LBV;
- Francisco Ferreira Neves Filho;
- Sérgio Costa;
- Ronaldo Aires Viana.
Finalmente, tendo em vista que o requerente se encontra em viagem ao exterior, requer
a juntada da procuração via fax, informando que a via original será acostada aos autos
no prazo de 10 dias.
Posteriormente, manifestou-se o interessado no processo para, reiterando alegações e
argumentos formulados na impugnação, apresentar mais documentos, os quais foram
recebidos e juntados aos autos, conforme fls. 862 a 953.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
As irregularidades, incorreções ou omissões apontadas pelo sujeito passivo que não se
subsumem às referidas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 não importam em
nulidade, devendo ser corrigidas para adequar o lançamento às normas de regência.
Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus
da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada. Por outro lado, comprovada pelo contribuinte a
origem, mediante documentação hábil e idônea, de valores depositados em conta de
depósito ou investimento, deve ser revisto o lançamento.
PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS.
É de se indeferir pedido de oitiva de testemunhas, em vista de inexistência de previsão
legal neste sentido.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 997/1061,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Prescrição intercorrente.
Alega o recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente. Tratando-se de
matéria de ordem pública, entendo por conhecer da alegação. Contudo, conforme súmula CARF
no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal:“Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Saliente-se que súmulas do CARF
são de observância obrigatória pelos membros do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do
RICARF. Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Oitiva de testemunhas. Cerceamento de defesa.
O contribuinte solicita a oitiva das pessoas para confirmar declarações juntadas ao
presente processo, fundamentando seu pedido no art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972 e no art.
39, parágrafo único, da Lei no 9.784/1999, que a seguir se transcrevem:
Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Lei no 9.784/1999:
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

A leitura dos dispositivos legais transcritos revela que neles não há previsão de
oitiva de testemunhas. Também não se encontra previsão legal neste sentido no diploma que
regula o processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores.
Assim, não há base legal para o pedido de oitiva de testemunhas formulado pelo contribuinte.
Acresce que tal oitiva mostra-se desnecessária, vez que as declarações foram prestadas com
clareza e já foram consideradas no julgamento, ao exame do conjunto probatório. Assim, é de se
indeferir o pedido de oitiva de testemunhas.
De igual modo, por assim compreender, verifica-se que não ocorreu qualquer
cerceamento de defesa, devendo ser rejeitada tal preliminar.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária
teriam origem já tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
“A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 é presunção relativa,
presunção juris tantum, que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção.
Pelo procedimento prescrito pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, ao Fisco cumpre intimar
regularmente o contribuinte a comprovar a origem dos recursos depositados em suas
contas mantidas em instituições financeiras; ao contribuinte, em virtude da inversão do
ônus da prova, cabe comprovar a origem daqueles recursos. Tendo sido concedida ao
interessado a oportunidade de comprovar a origem dos recursos depositados, como
determina o referido dispositivo legal, não há que exigir do Fisco que o intime a
apresentar esclarecimentos ou documentos complementares, que faça diligências, que
intime terceiros a depor etc., posto que ao sujeito passivo incumbe o ônus da prova.
Trata-se de presunção estabelecida por lei, não existindo neste procedimento nenhuma
ofensa ao princípio da verdade material.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma em prova
da omissão de rendimentos quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, nega-se a fazê-lo ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do
princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão
somente a inquestionável observância do diploma legal.
Feitas essas considerações, passamos agora a analisar as justificativas apresentadas na
impugnação.
1) Rendas, anos-calendário 2003 e 2004
Como aduz o auditor no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte alega que os
depósitos nos Bancos CITIBANK e UNIBANCO, relacionados às fls. 419 e 423/424,
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

correspondem a "RENDAS", contudo, além de não especificar a natureza das referidas
rendas, também não apresentou comprovação documental da alegação.
O impugnante afirma que se trata de distribuição de lucros e dividendos de seus clientes
diretos, sobre a qual já incidiu imposto de renda, anexando cópias de DIPJ da Pollet e
Advogados Associados, CNPJ no 04.595.122/0001/29, relativas ao ano calendário
2003/exercício 2004, com data de recepção 27/05/2004 (fls. 873/907) e ao ano
calendário 2004/exercício 2005, com data de recepção 17/05/2005 (fls. 908/942), das
quais constam, na ficha 50A – Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular, a título de
Demais Rendimentos, para o interessado em epigrafe, os valores de R$ 12.000,00 (fls.
905) e R$ 16.000,00 (fl. 940), respectivamente.
De acordo com o § 3o da Lei no 9.430/1996, “Para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente”. Assim, a comprovação da
origem dos depósitos deve ser efetuada por meio de documentação hábil e idônea que
possa identificar, em cada operação, a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
No caso concreto, a simples informação em DIPJ de que a empresa teria pago
rendimentos ao interessado e a afirmação genérica do contribuinte de que os recursos
utilizados nos depósitos apontados têm esta origem não são suficientes para fazer prova
da origem dos recursos depositados, mormente quando não foram identificados os
depositantes e os dizeres dos históricos nos extratos bancários não tem qualquer
indicação de que os créditos em tela são decorrentes de participação nos lucros da
empresa.
Destarte, resulta não comprovada a origem dos recursos utilizados nos depósitos em
tela, devendo ser mantida a omissão.
2) Ressarcimentos de despesas e custas processuais pela Legião da Boa Vontade LBV
ao escritório Pollet Advogados Associados, anos calendário 2003 e 2004.
Como aduz o auditor no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte alega que os
depósitos nos Bancos CITIBANK e UNIBANCO, relacionados às fls. 420 e 425, são
pagamentos
efetuados
pela
LBV
Legião
Da
Boa
Vontade,
CNPJ
no
33.915.604/0001¬17, para ressarcir o escritório Pollet Advogados Associados de
despesas e custas processuais decorrentes de serviços advocatícios prestados.
Com relação ao ano calendário 2003, o contribuinte apresenta declaração da LBV em
que esta informa que pagou ao escritório Pollet Advogados Associados a importância de
R$ 35.902,30 e muitos outros valores a título de ressarcimento de despesas. O autuante
destaca que esta declaração não faz menção a depósitos na conta do fiscalizado e que
este não comprova que efetuou gastos que deveriam ser reembolsados pelo escritório,
nem que repassou tais ressarcimentos ao escritório, motivos pelos quais tal documento
não foi aceito para justificar os depósitos; também, o interessado não teria provado por
qualquer meio de escrituração (Livros Razão ou Caixa do escritório Pollet) que os
referidos depósitos em sua conta referem-se a reembolsos de despesas que a princípio
foram suportados por si próprio ou pelo seu escritório.
Quanto ao ano calendário 2004, o contribuinte apresenta relatório de despesas que,
segundo o autuante, não guarda nenhuma coincidência de datas e valores com os
depósitos indicados, não fazendo a prova do alegado, reembolso de despesas. Também,
o fiscalizado não teria comprovado que efetuou gastos que deveriam ser reembolsados
pelo escritório nem que repassou tais ressarcimentos ao escritório; dessa forma, toda a
documentação apresentada não foi aceita para justificar os depósitos. Também não teria
provado por qualquer meio de escrituração (Livros Razão ou Caixa do escritório Pollet)
que os referidos depósitos em sua conta se referem a reembolsos de despesas que a
princípio foram suportados por si próprio ou pelo seu escritório.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

O impugnante assevera que os documentos que apresentou comprovam sua alegação de
inexistência de omissão de rendimentos, assinalando, com relação ao relatório de
despesas, que o fiscal desconhece os procedimentos de reembolso que são efetivados
pelos clientes de escritórios de advocacia, os quais geralmente optam por depositar
valores elevados para que sejam periodicamente descontadas as despesas mediante
apresentação dos recibos até que o saldo fique negativo e, assim, possam efetivar novos
depósitos; por este motivo, seria impossível a coincidência de dados. Afirmou que
estava diligenciando junto ao cliente para obter os recibos emitidos em 2003 a fim de
que possa apresentá-los, mas não há nos autos notícia de que isto tenha sido efetuado.
A respeito, cumpre destacar que simples declarações ou relatórios de pessoas físicas ou
jurídicas, sem coincidência de datas e valores com os depósitos indicados e
desacompanhados de outros documentos que lhes deem suporte, não fazem prova de sua
origem.
Portanto, deve ser mantida esta omissão de rendimentos.
3) venda do veículo Ford Explorer, ano calendário 2003
Como aduz o auditor no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte alega que os
depósitos no Banco UNIBANCO relacionados à fl. 421 correspondem à venda do
veículo Ford Explorer; porém, além de não apresentar qualquer documento
comprovando a venda do veículo, também não teria especificado em sua declaração de
bens o nome do adquirente, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, a data e o valor
da alienação de conforme determinações contidas no item 3 do Manual de
Preenchimento, pág. 44, inviabilizando qualquer meio de pesquisas nos sistemas da
RFB.
O impugnante alega que o auditor despreza prova robusta da alegação, qual seja, a
própria declaração de imposto de renda do requerente, pelo simples fato de não ter
constado na declaração os dados do adquirente. No que tange à alegação de que o
requerente não cumpriu o item 3 do Manual de Preenchimento informando o nome do
adquirente do veículo e os demais dados de identificação do mesmo, alega que, além da
referida exigência não ser determinada por Lei, o descumprimento da referida norma
infralegal não implica na conclusão de que a renda da alienação será considerada como
omitida.
A informação tempestiva na declaração do contribuinte, por si só, não confirma a
ocorrência da alegada alienação de veículo, pois a apresentação da declaração de ajuste
anual atesta a declaração, mas não o fato declarado.
Quanto à alegação de que o descumprimento de norma do Manual de Preenchimento da
Declaração de Ajuste Anual não implica na conclusão de que a renda da alienação será
considerada como omitida, de fato, não implica; entretanto, este não foi o motivo pelo
qual o auditor concluiu pela omissão, tendo ressaltado apenas que a inexistência de tais
informações inviabilizou a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis nesta RFB.
Assim, não tendo sido apresentado, com relação à venda do veículo Ford Explorer,
nenhum elemento novo, permanece não comprovada a origem dos depósitos indicados
neste item, devendo ser mantida a omissão de rendimentos.
(...)
4) devolução de empréstimo pelo Sr. Lúcio Carvalho Costa no ano-calendário 2003
O auditor fiscal não aceitou a alegação do contribuinte sob os argumentos de que o
fiscalizado não apresentou a prova documental da remessa de R$ 80.900,00 constante
no contrato de mútuo entre as partes, não registrou o empréstimo concedido em sua
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

declaração de bens e não comprovou que o depósito fora efetuado por Lúcio Carvalho
Costa.
O impugnante reafirma sua alegação, asseverando que a prova de remessa e retorno se
vê do próprio contrato de mútuo celebrado entre as partes e afirmando que acostaria aos
autos as microfilmagens dos cheques, do que, entretanto, não há notícia nos autos.
Assim, o único documento que o contribuinte apresentou a título de comprovação é a
cópia do contrato de mútuo, o qual, porém, não é suficiente para demonstrar se houve a
efetiva transferência dos recursos, quem a teria efetuado, a que título e em que valores e
datas. Não existem nos autos, portanto, elementos suficientes para considerar
comprovada a origem dos recursos utilizados nas operações em tela.
Portanto, não tendo sido apresentado, com relação à alegada devolução de empréstimo
pelo Sr. Lúcio Carvalho Costa, nenhum elemento novo, permanece não comprovada a
origem dos depósitos indicados neste item, devendo ser mantida a omissão de
rendimentos.
5) Renda ou Despesas de Adriane Camillo Pollet, ano calendário 2004
Como aduz o auditor no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte alega que os
depósitos no Banco UNIBANCO, relacionados à fl. 424, correspondem a Renda ou
Despesas de Adriane Camillo Pollet, sua ex-esposa, porém não apresentou qualquer
documentação comprovando essa argumentação e quais foram os depositantes, de
maneira que a sua alegação não foi aceita.
O impugnante afirma que ao auditor fiscal cabe provar a omissão, por dever de ofício e
em função do princípio da verdade material, sem acostar aos autos nenhum elemento
novo.
Não tem razão o requerente. Como se viu, diante da presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, o
impugnante é que tem a obrigação de comprovar a origem dos depósitos efetuados em
sua conta bancária.
Destarte, não tendo sido apresentado, com relação à alegação formulada, nenhum
elemento novo, permanece não comprovada a origem dos depósitos indicados neste
item, devendo ser mantida a omissão de rendimentos.
6) Honorários Pagos pela Legião da Boa Vontade para o escritório Pollet Advogados
Associados, ano calendário 2004
O auditor fiscal não aceitou a alegação do contribuinte uma vez que os documentos
apresentados, contrato de prestação de serviços e notas fiscais de serviços da Pollet
Advogados Associados, não guardam qualquer relação de valor e data com os depósitos
efetuados em sua conta corrente. Também, o interessado não provou por qualquer meio
de escrituração (Livros Razão ou Caixa do escritório Pollet), que essas receitas ao invés
de transitarem pela conta do referido escritório, o foram na conta de sua pessoa física.
O impugnante discorda, alegando que são provas robustas que demonstram a
inocorrência de qualquer espécie de omissão, justamente, o contrato de prestação de
serviços advocatícios e as notas fiscais colacionadas pelo requerente, que demonstram a
existência de honorários com imposto devidamente recolhido, e as próprias entradas na
conta corrente do requerente, que demonstram que as rendas acima referidas passaram
por sua conta bancária. Argumenta que, como é dono de quase a totalidade das ações do
escritório, o dinheiro que circulou pela sua conta, mesmo sendo de propriedade do
escritório, estava inteiramente com os impostos pagos.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

Na tributação em tela, para que a origem reste comprovada, deve haver coincidência, de
data e de valor, entre o depósito e a alegada origem. Os documentos juntados pelo
recorrente não guardam coincidência de datas e/ou valores com os depósitos
relacionados, logo são insuficientes para comprovar a origem.
Quanto ao argumento de que, sendo dono de quase a totalidade das ações do escritório,
o dinheiro que circulou pela sua conta, mesmo sendo de propriedade do escritório,
estava inteiramente com os impostos pagos, o contribuinte confunde sua pessoa física
com a pessoa jurídica de seu escritório, que são pessoas distintas, cujos recursos são
diversos e próprios a cada uma.
Desta forma, não tendo sido apresentado, com relação à alegação formulada, nenhum
elemento novo, permanece não comprovada a origem dos depósitos indicados neste
item, devendo ser mantida a omissão de rendimentos.
7) Honorários Pagos pelo Clube Naval para Pollet Advogados Associados, ano
calendário 2004
A fiscalização não aceitou a alegação porque, além do contrato de prestação de serviços
não coincidir com o depósito efetuado em sua conta corrente, o fiscalizado não
apresentou a nota fiscal de serviços, e também não provou por qualquer meio de
escrituração (Livros Razão ou Caixa do escritório Pollet), que essas receitas, ao invés de
transitarem pela conta do referido escritório, o foram na conta de sua pessoa física.
O impugnante argumenta que, mais uma vez, revela-se clara a desídia do Sr. Fiscal em
proceder sua função fiscalizatória, visto que, sem ter intimado o requerente a apresentar
documentos complementares, procedeu à autuação sem possuir provas, pois bastaria que
houvesse a intimação do requerente para que o mesmo apresentasse a TED efetivada
pelo Clube Naval em sua conta e a saída da referida importância para a conta do
escritório, a serem acostadas aos autos.
Como se viu, na tributação de que se trata, o ônus da prova cabe ao contribuinte, não
havendo desídia do auditor ao não intimar o interessado a apresentar documentos
complementares.
O interessado juntou aos autos a cópia de cheque de fl. 868, porém quem o assina é ele
mesmo, com data de 12/02/2004. Este documento refere-se a operação ocorrida em
12/02/2004 com o histórico de “*CH COMPENSADO”, no valor de R$ 2.085,42, que
consta do extrato bancário à fl. 26. Logo, nada tem a ver com a operação de que se
cuida, que ocorreu em 28/01/2004, com o histórico “DEPÓSITO CH TERCEIRO”, no
valor de R$ 2.085,42, como consta do extrato bancário à fl. 25. Deste modo, o
documento apresentado não comprova a origem dos recursos utilizados no depósito em
tela.
Portanto, permanece não comprovada a origem do depósito indicado neste item,
devendo ser mantida a omissão de rendimentos.
8) Devolução de Empréstimo pelo Sr. Ronaldo Aires Viana, ano calendário 2004
A fiscalização não aceitou a alegação do fiscalizado sob os argumentos de que ele não
apresentou a prova documental da remessa de R$ 70.000,00 e não comprovou que os
depósitos foram efetuados por Ronaldo Aires Viana.
O impugnante reitera o que havia alegado em sede de fiscalização, apresentando os
seguintes documentos:
- à fl. 852, cópia de declaração de Ronaldo Aires Viana acerca de empréstimo que lhe
foi concedido pelo interessado, no total de R$ 70.000,00, com devolução em
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

24/05/2004 (R$ 20.000,00), 26/07/2004 (R$ 17.500,00), 18/10/2004 (R$ 17.700,00) e
21/10/2004 (R$ 14.000,00);
- às fls. 860/861, cópia de correspondência do Banco Citibank relativa à conta corrente
no 063029430, de titularidade do interessado, confirmando a efetivação, entre outras,
das seguintes TEDs, que têm como emitente Ronaldo Aires Viana: com a data de
24/05/2004, no valor de R$ 20.000,00, e com a data de 18/10/2004, no valor de R$
17.700,00.
As referidas TEDs guardam correspondência de datas e de valores com duas das
parcelas citadas na declaração do mutuário e com dois dos depósitos elencados pelo
auditor fiscal em seu Termo de Verificação Fiscal, no quadro de fl. 426.
Desta forma, os elementos apresentados fazem prova da origem dos recursos utilizados
nos depósitos efetuados na conta do contribuinte mantida junto ao Banco Citibank, de
R$ 20.000,00 em 24/05/2004 e de R$ 17.700,00 em 18/10/2004, devendo tais valores
serem excluídos dos cálculos do imposto de renda pessoa física.”
Acrescenta-se que, quanto ao tópico “Devolução de Empréstimo pelo Sr. Ronaldo
Aires Viana, ano calendário 2004”, o contribuinte somente fez prova da origem dos recursos
utilizados nos depósitos efetuados na conta do contribuinte mantida junto ao Banco Citibank, de
R$ 20.000,00 em 24/05/2004 e de R$ 17.700,00 em 18/10/2004, não havendo prova nos autos
suficiente para afastar a tributação de outros depósitos realizados, em razão do referido
empréstimo, por não haver coincidência de datas e por ter sido depositado por outra pessoa
(Rone Jonas Aires) que não o Ronaldo Aires Viana.
Conforme já exposto, fazia-se necessário comprovar individualizadamente,
depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso,
que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem, demonstrando, se for
o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Assim, não restou provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não merecendo
provimento o recurso neste tocante. Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente. Por tais razões, também se compreende que inexiste, no caso, ofensa
ao princípio da verdade material.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008171/2008-71

Fl. 1094
DF CARF MF
Original